Tribunal: STF
Processo: HC 52084
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO COM PRETENSA BASE NA SÚMULA N. 146.
INOCORRENCIA.
II. O VERBETE EM QUESTÃO NÃO SE APLICA AOS CASOS DE CONDENAÇÃO
IMPOSTA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, GRACAS AO PROVIMENTO DO RECURSO DA
ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO NÃO VERIFICADA.